Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028294-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA TEIXEIRA BARBOZA - CPF: 473.998.068-10 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A apresentação de faturas e registros de pagamento comprova a existência de relação contratual válida, ainda que ausente contrato físico.

2. A inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

3. Não há dever de indenizar por dano moral quando a negativação decorre de dívida legítima e regularmente constituída.

4. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante da interposição de agravo interno manifestamente infundado e desprovido por decisão unânime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Thais Cristina Teixeira Barboza
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, que não teria celebrado contrato com o Banco Bradesco S.A., sendo indevida a negativação de seu nome, por ausência de comprovação documental do vínculo jurídico. Argumenta ainda que a decisão monocrática afastou indevidamente a aplicação da legislação consumerista e não teria considerado a impossibilidade de a consumidora produzir prova negativa.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A.
, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Alega o recorrido que restou comprovada a existência de relação contratual e de movimentação financeira no cartão de crédito da agravante, configurando exercício regular de direito a inscrição do nome da devedora nos órgãos restritivos de crédito. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, invocando precedentes jurisprudenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025